Tribunal: TJDFT
Processo: 0751130-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751130-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: J. D. S. V. C. D. Á. C. SUSCITADO: J. D. D. P. V. C. D. B. D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência tendo como suscitante o JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS e como suscitado o JUIZO DA DECIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA. No ID 66996715, designei o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, e determinei a intimação do Juízo suscitado para prestar suas informações. O Juízo suscitado, da 11a Vara Cível de Brasília/DF, prestou informações (ID 68031558), nas quais reconheceu a sua competência, nos seguintes termos: “Entretanto, desta feita este Juízo suscitado posiciona-se em concordância com a suscitação, ante a ocorrência da preclusão “pro judicato”, haja vista que a r. decisão declinatória de incompetência foi proferida depois da contestação. No caso do processo originário, a respectiva petição inicial foi recebida em 11.6.2024 (ID: 199591352 dos autos de origem) e, no dia 12.6.2024, o réu apresentou contestação na qual não suscitou a incompetência territorial deste Juízo suscitado (ID: 201640141 dos autos de origem). Nessa ordem de ideias, salvo melhor entendimento de Vossa Excelência, a decisão declinatória de competência foi proferida de modo intempestivo (art. 63, § 3.o, do CPC) e, de efeito, a incompetência deste Juízo suscitado encontra-se irremediavelmente prorrogada, incidindo o disposto no art. 505 do CPC, em conformidade com o seguinte r. Acórdão paradigmático: [...] Por todas as razões acima apresentadas, este Juízo suscitado respeitosamente requer sejam recebidas e acolhidas as informações ora prestadas, bem como seja conhecido o presente Conflito Negativo de Competência, a fim de ser declarado competente para julgamento da lide originária. [...]” (grifos nossos) É o relatório. Decido. Considerando a retratação do Juízo suscitado, reconhecendo a própria competência, evidencia-se a perda superveniente do objeto do presente conflito de competência, impedindo o julgamento da questão pelo Colegiado. Nesse sentido, já entendeu este Tribunal de Justiça. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POSTERIOR PERDA DO OBJETO. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. DOMICÍLIO DA ALIMENTANDA. SETOR DE GARAGENS E CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS (SGCV). REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência, no qual, ao prestar informações, o Juízo Suscitado - Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília - se retratou do declínio de competência para o Juízo Suscitante - Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará -, reconhecendo aquele sua competência para julgar a ação de alimentos ajuizada por menor alimentanda. 2. Diante da retratação do Juízo Suscitado, deve ser declarada a perda do objeto do conflito negativo de competência, o qual se mostra, por conseguinte, prejudicado. 3. Com efeito, o setor onde está domiciliada a Autora - menor alimentanda - pertence à Região Administrativa do SIA, sendo competente, portanto, o Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília. 3.1. Acrescente-se que, em ação de alimentos, é competente o foro do domicílio do alimentando, nos termos do art. 53, II, do CPC. 4. Conflito Negativo de Competência declarado prejudicado em razão da posterior perda do objeto, diante da retratação do Juízo Suscitado. Competência do Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília para julgar a ação de alimentos. (Acórdão 1423576, 07006307720228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no PJe: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Nesse contexto, considerando que, depois de instaurado o conflito, o Juízo suscitado reconsiderou a sua decisão, constata-se a perda superveniente do objeto do presente incidente, pois não existe mais conflito. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente conflito de competência, nos termos dos arts. 932, inc. III do CPC. Oficie-se ao Juízo suscitante para que encaminhe os autos ao Juízo suscitado. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025 12:13:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador